Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de a de atualização de cálculos quanto aos anuentes BRAS RODRIGUES DA SILVA (CPF n. 373.093.311-68), CARLOGENI MARIANO CARVALHO (CPF n. 210.049.861-49), CARLOS ALBERTO MARTINS (CPF n. 093.184.611-00) e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (CPF n. 428.269.421-15). A decisão de id 17479974 revogou a suspensão do feito e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos pertinentes aos anuentes BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO e CARLOS ALBERTO MARTINS, contudo, nada observou quanto ao anuente CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO. Pela decisão de ao id 17919407, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processualmente e anuentes ao acordo incluso nos autos BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO. A decisão de id 12790377, inclusive, determinou a expedição do devido precatório quanto a todos os beneficiários anuentes. Realizados os novos cálculos quanto aos servidores, exceto os de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (CPF no 428.269.421-15), o Distrito Federal devidamente intimado, ao id 17956086, não se opôs aos cálculos apresentados. O exequente, pugnou, por outro lado, ao id 17976440 pela inclusão nos cálculos os valores devidos ao anuente CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO e quanto aos demais manifestou concordância com a planilha de valores acostadas ao id 16089431. Pleiteou, igualmente, pela retenção dos valores dos honorários contratuais quanto a todos os anuentes. É o relatório necessário. Decido In casu, ao compulsar os autos e tendo em vista o contido nas decisões de id’s 12790357 e 12790377, verifica-se que o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processualmente e anuentes ao acordo noticiado nos autos BRAS RODRIGUES DA SILVA (CPF n. 373.093.311-68), CARLOGENI MARIANO CARVALHO (CPF n. 210.049.861-49), CARLOS ALBERTO MARTINS (CPF n. 093.184.611-00) e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (CPF n. 428.269.421-15) e determinada a expedição do devido precatório, no caso o PCT PJE 0001001-92.2016.8.07.0000. Neste sentido, razão assiste ao exequente. Por sua vez, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Portanto defiro o pedido do SINDIRETA de id 17976440. Isto posto, revogo a alínea “b” da decisão de id 17479974 para, nesta oportunidade, reconsiderar a parte final da decisão de id 12790377 e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos anuentes BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 12790181, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido na decisão de id 12790357. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Oficie-se à COORPRE dando ciência desta decisão. I. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador